Tribunal: TJMT
Processo: 1068847-17.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068847-17.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RENATO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 042.189.561-62 (RECORRENTE), FARES AQUINO DOS SANTOS - CPF: 053.799.471-82 (ADVOGADO), AMERICAN AIRLINES INC - CNPJ: 36.212.637/0001-99 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1068847-17.2024.8.11.0001.

Origem
: 5° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):
RENATO DA SILVA ALMEIDA.

Recorrida(s):
AMERICAN AIRLINES INC.

Relator:
JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
24 A 27/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO INFERIOR A QUATRO HORAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais em razão de atraso de voo internacional, que teria resultado na perda de evento esportivo para o qual o recorrente havia adquirido ingresso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) analisar se o atraso do voo configura dano moral indenizável; e (ii) estabelecer se houve comprovação do prejuízo material alegado pelo recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O atraso inferior a quatro horas em voo comercial não configura, por si só, dano moral indenizável, salvo se demonstrada circunstância excepcional que afete a dignidade ou integridade moral do passageiro.

A prova do prejuízo concreto decorrente do atraso é ônus do consumidor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

O recorrente não demonstrou de forma cabal que o atraso resultou na perda do evento esportivo.

O dano moral não pode ser presumido em casos de atraso inferior a quatro horas, sendo necessária a comprovação de efetiva lesão aos direitos da personalidade.

O pedido de indenização por danos materiais também não merece acolhimento, pois não restou comprovado que o recorrente deixou de usufruir do ingresso adquirido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O atraso de voo inferior a quatro horas, por si só, não configura dano moral, salvo se demonstradas circunstâncias excepcionais que afetem a dignidade ou integridade moral do passageiro.

Cabe ao consumidor comprovar os prejuízos concretos decorrentes de atraso inferior a quatro horas para fins de indenização por danos materiais ou morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1002437-43.2023.8.11.0055, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Junior, j. 23/10/2023.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no id. nº 263794274, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou improcedente o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em sede recursal,
o recorrente alega a ocorrência de danos morais e materiais em razão da falha na prestação do serviço da reclamada, afirmando que o atraso do voo internacional contratado acarretou a perda do evento esportivo para o qual havia adquirido ingresso.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos das razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na inicial, o autor contratou o serviço de transporte aéreo da demandada para o trecho de São Paulo/SP a Nova York/NY, com embarque previsto para o dia
02/09/2024
, às
22h00min
, e chegada ao destino programada para as
06h50min do dia 03/09/2024
.

Todavia, sustenta que o voo decolou apenas às
01h50min
do dia
03/09/2024
, chegando ao destino com atraso de 04 (quatro) horas,
resultando na perda do
evento esportivo, com início às 12h00min da mesma data, para o qual havia adquirido ingresso no valor de
R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).

A reclamada, por sua vez, alega que o voo contratado pelo autor estava previsto para chegar a Nova York às
06h50min do dia 03/09/2024
,
tendo chegado efetivamente às
10h25min da referida data
, resultando no atraso
03 (três) horas e 35 (trinta e cinco) minutos em relação ao horário inicialmente contratado
.

No caso, compulsando os autos, vê-se que a sentença recorrida
não
comporta reparo.

O atraso experimentado pelo reclamante, ainda que desagradável,
encontra-se dentro do tolerável em situações de normalidade, uma vez que a chegada ao destino ocorreu
03 (três) horas e 35 (trinta e cinco) minutos após o horário inicialmente contratado
, conforme tela sistêmica anexada à peça contestatória (id. 263794265, pág. 5),
a qual não foi impugnada de forma específica pelo reclamante.

Dessa forma, embora seja
incontroverso
o cumprimento imperfeito do contrato de transporte, a pretensão indenizatória mostra-se desprovida de fundamento fático e jurídico.

O atraso de voo inferior a 04 (quatro) horas,
sem qualquer particularidade fática
que evidencie a concretização de danos morais,
não
configura violação à dignidade, integridade moral ou personalidade do passageiro.

Embora o demandante alegue que o
atraso tenha acarretado a perda do evento esportivo,
não logrou êxito em comprovar tal alegação, ônus que lhe incumbia
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA.
ALTERAÇÃO DE VOO. ATRASO INFERIOR A 04 (QUATRO) HORAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO
. MERO ABORRECIMENTO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. SENTENÇA REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Esta E. Turma Recursal possui entendimento consolidado no sentido de que o reconhecimento dos danos morais na modalidade “in re ipsa” somente se justifica quando a alteração do voo culmina em um atraso superior à 04 (quatro) horas. Quando o atraso é inferior a 04 (quatro) horas compete ao consumidor comprovar os prejuízos concretos relacionados a eventos profissionais ou sociais decorrentes do contratempo
.

2.
Caso concreto que nada de excepcional restou comprovado em razão da alteração do voo, de sorte que a improcedência do pedido formulado na ação é medida impositiva
.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 1002437-43.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023) (Grifei)

Como é cediço, em demandas que visam à indenização por danos morais, não se admite a presunção dos fatos. Assim, é imprescindível que a parte autora apresente prova cabal do alegado, sendo seu dever instruir a demanda com os elementos probatórios necessários para amparar o direito invocado, conforme disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Destaca-se que o campo de incidência do dano moral deve ser restringido a casos de efetiva lesão aos direitos da personalidade, sob pena de banalização do instituto.

No caso, inexiste nos autos qualquer prova de constrangimento ou transtorno que justifique a compensação pecuniária a título de danos morais, uma vez que não restou demonstrada a violação aos direitos da personalidade do demandante.

Do mesmo modo, não merece acolhimento o pleito de indenização por danos materiais, uma vez que o reclamante usufruiu do ingresso adquirido, fazendo-se presente ao evento esportivo, como bem ponderou a MMª Juíza sentenciante.

Diante do exposto, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025